Tribunal: TJES
Processo: 5003243-35.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA PEREIRA GOMES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da parte autora

A autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso por vários dias por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais.

Apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de reconhecer o pedido constante à exordial.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, aduzindo que a parte autora não foi capaz de comprovar o dano moral sofrido, pugnando pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“ Diante de tais fatos, por ausência de prova específica quanto a falta de água no próprio imóvel, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita por não vislumbrar fatos que infirmem tal pretensão.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada; isto porque a parte autora, ora recorrente, não foi capaz de comprovar, nos autos, que a sua residência teria sido afetado pela falta de água, não provando minimamente seu direito.

Como bem apontado em sentença, "

Para comprovar a interrupção no fornecimento de água no imóvel, a parte autora apresentou matérias da internet e relatos de supostos atingidos em redes sociais, utilizadas de forma generalizada em outras demandas desta natureza. Contudo, nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel.
Não foi acostado, ainda, qualquer tipo de reclamação administrativa junto ao requerido, como por exemplo, por telefone, e-mail ou qualquer meio idôneo para tanto."

Com efeito, a parte recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer comprovação de que foi atingida pela falta de água no período indicado, veja que sequer apresentou reclamação feita à empresa por qualquer meio, número de protocolo de atendimento presencial, online ou por meio telefônico, tampouco qualquer comprovação de que tenha sequer ligado para a empresa na data dos fatos. Não há nem mesmo mídia juntada aos autos demonstrando a falha no abastecimento de água na residência, motivo pelo qual entendo que a parte recorrente não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Inexistindo prova do ato ilícito alegado, não há que se falar em indenização por danos morais. Diante do exposto, manter na íntegra a sentença recorrida é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, no caso dos autos, não sendo constatada a ocorrência de nenhuma das taxativas hipóteses legais, nem sendo demonstrada a existência de dolo ou culpa grave da parte, incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé à recorrente, conforme pleiteia a recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)